Tribunal: STF
Processo: ARE 1522288
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL REFERENTE À ICMS. PRETENSÃO DE SUPRESSÃO DE RECOLHIMENTO DE PARCELA DESTINADA AO FEEF - FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 7.428/2016. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO E PRAZO DETERMINADO. MERA MODULAÇÃO NO TEMPO DA FORMA DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AS REGRAS QUE APENAS MODIFICAM O PRAZO PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO NÃO SE SUJEITAM AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AFETAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS. A LEI INSTITUIDORA DO FEEF NÃO PREVIU A VINCULAÇÃO DOS RECURSOS A ELE DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE NENHUM PROGRAMA ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO”. (eDOC 109, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 167, IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o direito ao não recolhimento do valor dos incentivos fiscais concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que a Lei Estadual 7.428/2016 estabeleceu como condição para fruição dos benefícios fiscais o depósito de 10% dos incentivos de ICMS em favor do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). 



    Afirma-se que as exigências previstas na referida lei, bem como no Decreto 45.810/2016, como condição ao gozo de benefícios fiscais, são absolutamente inválidas e inconstitucionais.



    Sustenta-se afronta à regra de vedação da afetação da receita de imposto a fundo, uma vez que o depósito das receitas de ICMS para os fins a que se presta o FEEF não se enquadra em nenhuma das exceções constitucionais à destinação específica de tais recursos, inexistindo, portanto, autorização constitucional para que o Estado do Rio de Janeiro exerça competência tributária nessas condições.



    Argumenta-se que a redução de 10% dos benefícios fiscais da parte recorrente, consubstanciada na exigência de realização dos aludidos depósitos ao Fundo Especial de Equilíbrio Fiscal, representa verdadeira majoração de tributos, de modo que deveria respeitar o princípio da anterioridade tributária. Assevera-se também a vedação desse aumento no antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação do Decreto 45.810/2016.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.635, assentou a constitucionalidade das Leis 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário - FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado. Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundos destinados ao equilíbrio fiscal. FEEF e FOT. Redução de benefícios fiscais de ICMS. Vedação à vinculação da receita de impostos. Não cumulatividade. 1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020. 2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial. 3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS. 4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988. 5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema. 6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional. 7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte. 8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS. 9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos. 10. Fixação da seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”. (ADI 5.635, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2023)



    Nessa oportunidade, esta Corte, ao analisar conjuntamente as Leis estaduais 7.428/2016 e 8.645/2019, consignou a inexistência de criação de um empréstimo compulsório ou de um novo imposto da competência residual da União, pois não houve a criação de um tributo. 



    Com efeito, ocorreu apenas a redução transitória de benefícios fiscais de ICMS, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Nesse contexto, esclareceu que se trata de medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. Acrescentou que a redução parcial no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte representou tão só a elevação do ICMS devido nesses casos.



    Assim, entende-se que a figura tributária criada pela Lei 7.428/2016, e mantida pela Lei 8.645/2019, tem a natureza jurídica de ICMS, o qual se insere na competência tributária dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, II, da CF/1988, e o regramento em tela pode ser introduzido mediante lei ordinária do ente federado instituidor.



    Desse modo, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte.



    Por fim, observo que no julgamento da referida ADI, o Supremo Tribunal Federal considerou prejudicada a discussão sobre a observância da anterioridade tributária em razão da suspensão da eficácia do inc. I do art. 10 da Lei estadual n. 8.645/2019 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente